Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTRATOS. CONTA VINCULADA À PCDF. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. DECLARAÇÃO. ATUALIDADE. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL. LIMITAÇÃO DA PENHORA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração para limitar a penhora dos contratos e da conta vinculada à PCDF em 8%. 1.1. O agravo de instrumento, com pedido liminar, foi interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao BRB e ao Banco do Brasil para informação acerca de contas vinculadas em nome da executada, e a penhora de conta vinculada da PCDF, além de intimar o agravante para apresentar nova declaração com os contratos atuais.
2. O agravo de instrumento se encontra em condições de ser julgado, razão pela qual julgo prejudicado o agravo interno.
3. Os autos de origem se referem à ação de execução fundada em título executivo extrajudicial em que o exequente alega ser titular de crédito firmado com o agravado e terceiro não presente na lide, no valor de R$ 4.000.000,00, a serem pagos em quatro parcelas de R$ 1.000.000,00. Afirma que as duas primeiras parcelas foram pagas em atraso, ocasionando o vencimento antecipado da dívida, e as duas últimas parcelas não foram pagas.
4. O juízo a quo determinou a inclusão de uma declaração atualizada dos contratos, com os respectivos endereços para envio dos ofícios. 4.1. Em atendimento à determinação, o agravante anexou aos autos a mesma lista anteriormente inclusa, emitida em 02/03/2022. 4.2. O magistrado consignou que não houve atendimento da determinação judicial de juntada de declaração atualizada e, por essa razão, indeferiu a penhora dos contratos com os órgãos constantes na declaração e dos contratos com a PCDF.
5. Ao analisar a situação econômica da empresa agravada, com diversos processos de cobrança, penalidades aplicadas pelos órgãos da Administração Pública por descumprimento contratual (inclusive de não poder contratar e licitar com a União e o DF), além de penhora de patrimônio e faturamento, observa-se que a executada não teria possibilidade de firmar novos contratos com o Poder Público. 5.1. A declaração de poucos meses atrás preserva a atualidade requerida na determinação judicial.
6. A probabilidade do direito da parte exequente advém do fato de que não há registro nos autos de que o pagamento do título tenha sido feito. Além disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo em favor da parte agravante se constata nas diversas ações interpostas contra a empresa executada, tudo indicando considerável risco de insolvência.
7. Entrementes, não há como se permitir a penhora de 30% da conta, que é oriunda de contrato desfeito, sendo 15% (quinze por cento) razoável para a satisfação do crédito, sem tornar inviável o exercício da atividade empresarial do devedor.
8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.